Tribunal: TCU
Processo: 033.445/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18661/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e determinar o destaque do ato referente ao servidor Fleming Nabeshima Farias (XXX.355.062-XX), para cumprimento das medidas propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.445/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Andrade da Costa (XXX.858.262-XX); Luana Souza de Andrade (XXX.623.392-XX); Taise Palma Comin Melo (XXX.178.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à SEFIP que realize diligência à Fundação Universidade do Amazonas com o fito de que, em relação ao servidor Fleming Nabeshima Farias (XXX.355.062-XX): 1.7.1. seja encaminhado cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada quando de sua contratação na UFF, e; 1.7.2. seja comprovado que o interessado não mantém a tripla acumulação identificada na Rais - ano base 2020, por intermédio do envio de cópia da portaria de exoneração eventualmente existente ou, ainda, pela formalização de opção por apenas dois vínculos públicos.